Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA MALHA AÉREA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
1. não se vislumbra a existência de violação a direitos da personalidade apta a gerar a obrigação de indenizar por dano moral, pois o cancelamento do voo deu-se em pleno pico da disseminação da variante ômicron no mundo; disseminação essa que provocou uma série de cancelamentos de voos em vários aeroportos, dificultando a organização da malha aérea pelas respectivas companhias, pela falta de tripulantes, contaminados com o novo coronavírus.
2. Recurso conhecido e não provido.